Tribunal: TJMT
Processo: 1013808-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013808-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO VIVEIROS FILHO - CPF: 037.677.831-85 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LARISSA PAULI DIAS - CPF: 001.616.451-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISTINÇÃO ENTRE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E DEPÓSITO PARA IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação do executado, manteve a execução, aplicou multa por litigância de má-fé e determinou a incidência de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC sobre valor depositado a título de garantia do juízo, apesar de alegação de pagamento parcial voluntário e depósito do restante apenas para viabilizar impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo se equipara ao pagamento voluntário para fins de afastamento da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se, havendo pagamento parcial, as penalidades incidem sobre o saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial condicionado à apresentação de impugnação caracteriza garantia do juízo, e não pagamento voluntário, pois não implica satisfação imediata e incondicional do crédito.

A jurisprudência do STJ interpreta restritivamente o conceito de pagamento do art. 523, §1º, do CPC, exigindo depósito sem condicionamentos para afastar a incidência das penalidades.

O depósito realizado com finalidade de discutir o débito em impugnação não impede a incidência da multa e dos honorários, por não configurar adimplemento espontâneo.

O pagamento parcial voluntário atrai a incidência da multa e honorários sobre o saldo remanescente, conforme previsão expressa do art. 523, §2º, do CPC.

A decisão agravada observa a legislação processual e a jurisprudência consolidada, inexistindo erro material ou ilegalidade.

A aplicação de nova penalidade por litigância de má-fé em grau recursal é desnecessária diante das sanções já impostas na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário para fins do art. 523, §1º, do CPC. 2. A incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC é afastada apenas quando há pagamento integral e incondicional do débito. 3. O pagamento parcial enseja a incidência das penalidades sobre o saldo remanescente, nos termos do art. 523, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 523, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2125949/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 2007874/DF, 3ª Turma, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1013808-67.2026.8.11.0000

ITAU UNIBANCO S.A.

x

LARISSA PAULI DIAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1042485-18.2025.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, manteve a execução nos termos propostos pela credora, aplicou multa por litigância de má-fé de 9% sobre o valor atualizado da execução e determinou a incidência da multa e honorários previstos no art.
523, §1º do Código de Processo Civil sobre o valor depositado a título de garantia do juízo.

Em suas razões recursais, o agravante alega que efetuou dois depósitos judiciais distintos: um a título de pagamento voluntário p
arcial, referente ao valor que entende efetivamente devido (honorários advocatícios sucumbenciais), e outro a título de garantia do juízo para viabilizar o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro material ao não considerar a natureza do depósito judicial realizado como garantia do juízo, aplicando indevidamente a multa prevista no art. 523, §1º do CPC.

Argumenta que o depósito judicial efetuado com o intuito de garantir o juízo e permitir a ap
resentação de impugnação ao cumprimento de sentença não se equipara ao pagamento voluntário.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que seja afastada a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre o valor depositado a título de garantia do juízo.

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantament
o dos valores correspondentes à multa e honorários questionados até o julgamento final do agravo.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Requer, ainda, a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à natureza jurídica do depósito judicial realizado pelo agravante e à consequente aplicação ou não da multa e honorários previstos no art. 523, §1º do CPC.

Conforme se depreende dos autos, o agravante, após ser intimado para pagamento voluntário na forma dos
arts
. 523 e seguintes do CPC, procedeu ao depósito judicial do valor de R$61.736,94, correspondente à soma do débito principal (R$ 58.822,38) e dos honorários advocatícios sucumbenciais (R$ 2.914,56), declarando expressamente que o montante referente à verba advocatícia era "valor incontroverso", e que a quantia referente ao débito principal havia sido depositada apenas "em garantia", posto que apresentaria Impugnação ao Cumprimento
de Sentença no prazo legal.

O juízo de origem, ao analisar a questão, entendeu que o depósito realizado a título de garantia do juízo não possui natureza de pagamento voluntário, determinando a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º do CPC sobre o valor de R$58.82
2,38.

Tal entendimento está em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é pacífica ao estabelecer a distinção entre pagamento voluntário e garantia do juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO
JUÍZO .
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo.
2 .
O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2125949 GO 2022/0137004-8,
Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015.
4 .
A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no
art
. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/10/2022)

No caso, o
próprio agravante reconhece em suas razões recursais que "
o depósito judicial efetuado com o intuito de garantir o juízo e permitir a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não se equipara ao pagamento voluntário previsto no art. 523 do CPC
". Contudo, contraditoriamente, sustenta que não deveria incidir a multa e os honorários previstos no §1º do referido dispositivo.

Ocorre que, havendo pagamento voluntário apenas parcial (no caso, somente dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento), a multa e os honorários previ
stos no §1º do art. 523 do CPC incidem sobre o restante, conforme expressamente previsto no §2º do mesmo artigo: "
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.
"

Portanto, a decisão agravada não merece reparo, pois está em perfeita consonância com a legislação processual e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pedido da agravada para condenação do agravante por litigância de má-fé em sede recursal, embora existam elementos que apontem para comportamento processual inadequado, entendo que as sanções já aplicadas pelo juízo de origem são suficientes para coibir tal conduta, não sendo necessária nova condenação nesta instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026